Tribunal: TJDFT
Processo: 0734399-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RESGUARDADO AO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ART. 1831 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DO SUPOSTO CASAL.
1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na “probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O direito real de habitação encontra-se disciplinado no art. 1.831 do Código Civil e exige a existência de casamento ou união estável e a comprovação de que o imóvel tenha sido destinado à residência do casal.
3. O objetivo da lei é justamente permitir que o cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente permaneça no imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão, por razões sociais e humanitárias, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido com o imóvel em que o casal estabeleceu seu lar, além da finalidade de concretizar o direito constitucional à moradia.
4. No caso, não há elementos de prova aptos a comprovar a existência de união estável entre a agravada e o falecido, tampouco existe documentação que ateste a residência do suposto casal no imóvel objeto da controvérsia.
5. Diante dos limites impostos à cognição sumária, própria da tutela de urgência, não resta demonstrada a probabilidade do direito vindicado, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos exigidos para provar o alegado direito real de habitação, quais sejam: existência de união estável e utilização do imóvel como residência do suposto casal.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.